Tribunal: TJES
Processo: 5005410-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005410-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMÓVEL TRANSFERIDO POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRADO EM ESCRITURA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO POSSUIDOR E DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005410-15.2021.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: LITTING ENGENHARIA LTDA- EPP

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5181443).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrido ingressou com a ação alegando que no ano de 2009 celebrou contrato de compra e venda de imóvel, o qual não foi levado à registro;
b)
que como não houve registro a propriedade não foi transferida e, por consequência, há legitimidade da recorrido para figurar na CDA;
c)
que como ela é a proprietária, deve ela realizar o pagamento da dívida.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a possibilidade de cobrança da recorrida por meio de certidão de dívida ativa (CDA), referente a débitos oriundos de parcelas de IPTU em atraso.

Alega o autor na inicial que possuía um imóvel o qual foi vendido no ano de 2009 a terceiro denominado RENATA KROHLING. Todavia, foi surpreendido com a cobrança extrajudicial a qual tinha como base a CDA nº 981/2020, a qual era baseada em débitos referentes aos IPTU’s dos anos de 2012/2013/2018/2019/2020 e 2021.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a dívida inexistente e condenando o município ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00.

O recorrente/réu, então, interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença.

Inicialmente, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da cobrança das verbas relativas aos impostos de 2012 e 2013. Extrai-se dos autos que a certidão de dívida ativa em discussão é datada do ano de 03/01/2020. Nesse sentido, considerando que a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar o crédito, e não tendo-o feito no prazo previsto, tenho que prescrita as cobranças do débito que tem como origem a taxa de lixo de 2012 e o IPTU de 2013.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão distancia-se do recorrente, explico.

Conforme preceitua o CTN, tanto o possuidor como o proprietário do imóvel respondem pelos débitos oriundos do imóvel. É certo que a propriedade apenas se transmite com a transferência por meio de registro no cartório de registro de imóveis
1
. Portanto, o recorrido ainda é o proprietário do imóvel nos termos da lei para efeitos tributários.

É entendimento consolidado no STJ de que a compra e venda não registrada não obsta a cobrança do proprietário pelos encargos referentes ao imóvel. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não registrada em cartório. 2. O CTN (arts. 32 e 34) preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da CDHU
. O fato de a CDHU ter transferido a posse do imóvel para outrem, máxime sem registro do título translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O acórdão recorrido discrepa da referida orientação quando exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária no pagamento da exação.
Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.824.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) grifos meus

Cabe destacar que, embora haja documento nos autos que demonstre que foi comunicado à prefeitura publica que o imóvel foi transferido (ID 5181403, pág. 10), o qual foi assinado por servidor e ainda recebido pelo cartório, não é possível apenas por ele afastar a cobrança da CDA, isso porque nele não consta nenhuma data de recebimento que indique que o município tinha inequívoca ciência de que o bem havia sido transferido antes da cobrança da CDA.

Desse modo, havendo a legitimidade da parte para que a cobrança seja realizada em seu nome, não é possível a declaração de inexistência da dívida e a sentença deve ser reformada parcialmente a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de declaração da inexistência de dívida dos anos de 2018/2019/2020 e 2021 e o pedido de dano moral, mantendo -se a sentença com relação à declaração de prescrição das parcelas de 2012 e 2013.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
a prescrição da cobrança relativa aos anos de 2012 e 2013, nos termos do art. 487 II do CPC. No mais,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)